Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO. DEMAIS LITISCONSORTES. APROVEITAMENTO. ART. 1005, CPC. APLICABILIDADE. CABÍVEL. INTERESSES DISTINTOS OU OPOSTOS. NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO INJUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além, é claro, dos casos de intempestividade.
1.1. No caso dos autos, o vício foi indicado e a existência ou não de omissão só pode ser analisada no mérito recursal. Preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade recursal rejeitada.
2. “A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.)
3. In casu, o embargante aponta omissão no acórdão, uma vez que o julgado não especificou que a manutenção dos descontos promovidos em sua conta e folha de pagamento na ação de Repactuação de Dívidas deve ser limitada ao litisconsorte que interpôs o recurso.
4. “A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. Precedente.” (REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022.)
5. Tendo em vista que o acórdão embargado determinou a manutenção dos descontos em razão da necessidade de devida instrução processual para que seja analisado se houve erro ou fraude na concessão dos empréstimos e nos limites fixados pela lei, é cabível que o recurso interposto por um dos litisconsortes seja aproveitado pelos demais, nos termos do artigo 1.005 do Código de Processo Civil, sob pena de configurar situação injustificável entre eles.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.